Tribunal: STF
Processo: ARE 1374891
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carência. Período em gozo de benefício por incapacidade acidentário. Acórdão que resolveu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional.



    1.  O acórdão decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, em especial no art. 55, II, da Lei nº 8.213/1991, no art. 4º, § 1º, da CLT, no art. 60, III e IX, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 vigente à época e no art. 164, XVI, da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.